Tribunal: TJSP
Processo: 2180755-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.